Tribunal: TJPA
Processo: 0008350-54.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008350-54.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: JOSE FLAVIO DOS SANTOS MACIEL, LUIZ GUILHERME OLIVEIRA ROSA, FIRMO VITORIO DA TRINDADE, JOSE SANTOS DA SILVA, JOAO DE DEUS TEIXEIRA AMARAL, EDSON SANTOS DA SILVA, JOAO OLIVEIRA, JOSE EDSON CARDOSO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0008350-54.2016.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS MACIEL e outros.

ADVOGADO:
FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR – OAB/PA 7855-A.

PAULO ROBERTO BARBOSA CAMPOS –
OAB/PA 22234-a7855-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0008350-54.2016.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
JOSE FLÁVIO DOS SANTOS MACIEL e outros.

ADVOGADO:
FERNANDO CONCEICAO DO VALE CORREA JUNIOR OAB/PA 7855-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movida em desfavor de
JOSE FLÁVIO DOS SANTOS MACIEL E OUTROS
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id 4923108 pag. 1/7
, prolatada pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que
conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão combatida em seus termos, julgando prejudicado a análise do agravo interno
.

Em suas
razões do interno Id

5153951 pag. 1/16
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão prolatada pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, não pode prosperar pois os fundamentos da decisão monocrática, que não conheceu das matérias atinentes à inexigibilidade do título executivo foram devidamente impugnados no primeiro grau de jurisdição e devolvidas no Agravo de Instrumento, não havendo que falar em falta de dialeticidade do recurso.

Contrarrazões Id 5229961 pag. 1/4
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

Pois bem, ressalto que o referido recurso se encontrava sob a relatoria da Exma. Des. Margui Gaspar Bittencourt, e foi redistribuído por prevenção à minha relatoria em 10/08/2022, conforme
Id 10602271.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento
Plenário Videoconferência
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 4923108 pag. 1/7
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática, alegando que existem nos autos relevantes fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o provimento Agravo de Instrumento, assim requer a reconsideração da decisão agravada.

Destaca ainda que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive devendo ser declarada de ofício, ao teor do que dispõe o artigo 64, § 1º, do CPC.

Alega o agravante que o Banco Recorrente, como mero gestor do fundo, não tinha o controle sobre a existência ou não de cancelamento do respectivo registro profissional do trabalhador portuário, apenas segue ordens do “Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso”, conforme dispõe o artigo 18, da Lei 8630/93.

Dessarte, verifico que a matéria dos autos em questão foi devidamente analisada a qual reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente agravo interno, a saber:

“Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursais.

Inicialmente, no que se refere a petição de chamamento do feito à ordem (Num. 4402430 – Pág. 3/5), alega o Banco recorrente que deve ser reconhecido, em sede de cumprimento de sentença, o decurso do prazo decenal para o ajuizamento da ação de cobrança, pugnando pelo acolhimento da prescrição da ação.

Não obstante a matéria da prescrição seja matéria de ordem pública, tal como sustenta o recorrente na referida petição, cumpre esclarecer que é descabida a alegação de prescrição após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que esta alegação só seria possível se se tratasse de prescrição superveniente à decisão proferida no processo de conhecimento, em conformidade com o art. 525, VII do CPC, o que não traduz a hipótese dos autos.

Dessa maneira, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação de cobrança, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão, na fase de cumprimento de sentença. Em igual sentido, destaco entendimento reiterado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE
. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença
.

2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)
(grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE
.

1. Prescrição da pretensão indenizatória argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença.
2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1381654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013) (grifo nosso).

Dito isto,
indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem
.

No bojo recursal, o Banco alega, em sede preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que é mero gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), cumprindo, tão somente, as ordens exaradas pelo Órgão Gestor da referida mão de obra.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que, por meio da ação originária, a qual já transitou em julgado, os trabalhadores portuários avulsos, ora agravados, pleitearam o pagamento das diferenças de indenização, prevista no art. 59, inciso I, da Lei nº 8.630/93, sob a justificativa de que não teriam sido respeitados os índices de correção previstos em lei. Logo, o objeto da demanda recaiu, tão somente, nos índices de correção monetária aplicados.

Ora, se o Banco do Brasil é o gestor do Fundo de Indenização Pecuniária, como este mesmo defende em seu recurso, tenho que ele é o responsável pela atualização monetária das verbas ali depositadas, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, quando esta envolve apenas a complementação do quantum indenizatório, tal como no presente caso.

Nesse sentido, destaco entendimento pacificado pelas 02 (duas) Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS
.
ARTIGO 59 DA LEI 8.630/93.
PRECENTES DESSE E. TRIBUNAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
ILEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR DO FUNDO. REJEITADA
. MÉRITO. TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. ARTIGO 59 DA LEI 8.630/93. FUNDO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Instituição financeira que é legítima para figurar no polo passivo da demanda ajuizada sob o fundamento de incorreção na aplicação dos índices para atualização dos valores devidos aos trabalhadores portuários avulsos, na qualidade de gestor do fundo que paga a indenização. Preliminar Rejeitada
. 1.1 PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO rejeitada, pagamento realizada entre 1994/1996, ação ajuizada em fevereiro de 1998, antes do prazo prescricional decenal. 2. MÉRITO. 2.1. Trabalhadores avulsos. Com a criação dos Órgãos Gestores de Mão de Obra fez-se necessário o cancelamento de suas matrículas junto ao sindicato para passarem a fazer jus a uma indenização prevista no art. 59, I, da Lei 8.630/93 e que é viabilizada através do Fundo de Indenização Pecuniária, gerido pelo Banco do Brasil. 2.2. A atualização da indenização deve observar o IRSM (Índice de Reajuste do Salário Mínimo), no período de julho/92 a junho/94, conforme o art. 59 da Lei nº 8.630/93; o IPC-r (Índice de Preços ao Consumidor Restrito), no período de julho/94 a junho/95, em face da Lei nº 8.880/94; e a partir de julho/95, o INPC, conforme o disposto no art. 8º da Medida Provisória nº 1.079/95, convertida na Lei nº 10.192/2001. 3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença de piso. (TJ-PA. AP 0016075- 90.2010.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgamento em 07/02/2019. DJe 07/02/2019) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR DO FUNDO - REJEITADA
- MÉRITO - TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS - ARTIGO 59 DA LEI 8.630/93 - FUNDO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - À UNANIMIDADE.

(TJ-PA. AP 0015325- 67.2013.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Julgamento em 28/11/2017. DJe 04/12/2017) (
grifo nosso).

Dessa maneira, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e passo a análise do mérito recursal.

O Banco recorrente, no mérito recursal, sustenta que não há valores a serem restituídos à título de diferença de indenização, uma vez que entende que os valores pleiteados já foram efetivamente entregues aos recorridos. Alega, ainda, que mesmo com a aplicação dos índices estabelecidos na sentença executada, não se encontra qualquer diferença a ser ressarcida aos trabalhadores.

Além disso, entende que os cálculos apresentados pelos agravados, em sede do cumprimento de sentença, não respeitam os parâmetros fixados na sentença, na medida em que indicam parcelas inexistentes na condenação, violando, assim, a coisa julgada.

Sendo assim, por ocasião do presente recurso, requereu a extinção do cumprimento de sentença e, eventualmente, caso este Tribunal não reconheça a inexistência de valores a serem ressarcidos, requereu a nulidade da decisão combatida, determinando o encaminhamento dos autos para a contadoria do juízo, a fim de apurar eventuais valores devidos.

Ocorre que, analisando os autos, constata-se que o Banco recorrente, no bojo de sua exceção de pré-executividade (Num. 4402355 – Pág. 26/32) arguiu, além da preliminar de ilegitimidade passiva, apenas a impossibilidade de liberação dos valores penhorados, em razão da extinção do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP) pela Lei n° 12.815/2013, pelo o que defendeu inexistir recursos a serem ressarcidos.

Isto é, no primeiro grau, o Banco requereu a extinção do cumprimento de sentença por razões diversas da sustentada no recurso, representando verdadeira inovação recursal.

Veja-se que ao magistrado de piso, quanto ao mérito da exceção, apenas foi submetida a argumentação de revogação legal do referido fundo, argumento que foi devidamente tratado na sentença, ora guerreada, nos seguintes termos (Num. 4403357 – Pág. 14):

“(...) a mera argumentação de que inexistem valores no fundo do trabalhador portuário avulso – FITP não serve para impedir o presente cumprimento de sentença, uma vez que a condenação recaiu sobre o BANCO DO BRASIL S/A e não sobre o fundo (...)”

Dessa maneira, matérias como: (I) efetivo pagamento dos valores pleiteados; (II) aplicação dos índices da sentença não resultam em qualquer valor a ser restituído; (III) existência de divergência dos cálculos apresentados pelos agravados e os parâmetros da sentença e; (IV) pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, representam matérias não suscitadas oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, pelo o que não podem ser conhecidas nesse momento. Ressalta-se que tais matérias não configuram matérias de ordem pública.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "nos termos do art. 515, caput e § 1º, do CPC/1973, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo,
sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública
". Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 556.012/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
(grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1.

Não há falar em violação ao art. 535, II, do CPC/1973, por omissão do acórdão recorrido quanto à nulidade da cláusula contratual que previu cumulação de comissão de permanência e juros moratórios, atualização monetária e multa. Isso
porque a matéria alegada não foi objeto de julgamento em primeiro grau de jurisdição, não tendo constado da petição inicial, consistindo em violação ao princípio do juiz natural e inovação recursal,
segundo assentado pelo Tribunal de origem.

[...]

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1559370/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020
) (grifo nosso).

Evidencia-se, ainda, que as matérias novas sustentadas no presente recurso poderiam ter sido perfeitamente submetidas a apreciação do juízo ‘a quo’, uma vez que o referido pagamento sustentado pelo agravante ocorreu em data anterior ao próprio ajuizamento da ação de cobrança (entre os anos 1994 e 1996), conforme extrai-se das razões recursais.

Sendo assim, não restou demonstrada justificativas suficientes para fundamentar a não manifestação das referidas matérias oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, razão pela qual, diante da incongruência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão vergastada, revela-se inadmissível o recurso, não comportando o seu conhecimento, em face dos princípios da dialeticidade
”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática
Id 4923108 pag. 1/7
prolatado pelo Exmo. Des. José Roberto Maia Pinheiro Bezerra Júnior, que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão combatida em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/11/2022